Tribunal: TJMT
Processo: 1026659-51.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026659-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), ELIO BEZERRA JUNIOR - CPF: 204.956.218-70 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA PARA DEFERIR EM DEFINITIVO A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, MANTIDAS AS OBRIGAÇÕES JÁ IMPOSTAS EM SEDE DE LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA QUE ENSEJARIA REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÃO CAUTELAR MAIS GRAVE DO QUE EVENTUAL PENA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Uma vez caracterizada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

Não obstante a prática do crime, como o delito em questão é apenado com reprimenda privativa de liberdade de 3 a 6 anos, em caso de condenação, a pena possivelmente será cumprida em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pelo Dr. João Marcelo Barros Massarolo, em favor de
Elio Bezerra Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.12.2020, pela suposta prática do ilícito tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006.

Aduz que foi requerida a liberdade do paciente, porém, o magistrado de origem indeferiu o pleito, entendendo que seria o caso de decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que o magistrado singular não apontou motivação concreta acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de argumentos genéricos e hipotéticos, bem como desprezou que o paciente é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, ressalta que
“não há nos autos nenhum indício de que o requerente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações, ao contrário disso é que colaborou para o deslinde da questão”
(Id. 70777995, p. 10).

Por fim, consigna que em caso de eventual condenação, o beneficiário certamente cumpriria a reprimenda em regime diverso do fechado, sobretudo porque não apresenta nenhum antecedente criminal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando-se, caso necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 70777995).

Acostou documentos (Ids. 70777996 a 70802951).

A liminar foi deferida (Id. 71149956).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Elio Bezerra Junior
, aduzindo que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da sua liberdade.

Aduz ainda que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que o crime imputado ao beneficiário é apenado com pena privativa de liberdade de 3 a 6 anos de reclusão, de modo que, tendo em vista a sua primariedade, se fosse condenado certamente cumpriria a pena em regime inicial diferente do fechado.

Ab initio
, insta salientar que o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Na hipótese em análise, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006, e, após os autos serem encaminhados à autoridade judiciária plantonista, bem como após a juntada de manifestação do Ministério Público e da defesa, a prisão foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“...No presente caso, verifica-se a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Deste modo, presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para
garantia da ordem pública
.

Por outro lado, o artigo 313 do Código de Processo Penal, passou a estabelecer que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; em caso de reincidência; ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em tela, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo municiada com identificação adulterada, além de 12 munições em seu bolso, em uma cidade distante quase 350/km de Cuiabá (local onde reside), sem, no entanto, qualquer razão fundamentada para tanto, restando evidente que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública.

Ademais, as circunstâncias relatadas no Auto de Prisão em Flagrante em relação à prisão do flagrado igualmente revela a necessidade da prisão preventiva do flagranteado para garantir a conveniência da investigação criminal.

Nesse sentido, observou o Ministério Público, verbis:

“(...) Por fim, a somar-se aos indícios de que o deslocamento do averiguado até Lucas do Rio Verde não encontra qualquer justificativa lícita, está o fato de que os policiais militares localizaram conversas de conteúdo suspeito no aplicativo Whastapp do acompanhante Pedro, no qual constavam mensagens recentes com uma pessoa identificada como “Tio Benê”, com provável indicação de dedicação habitual ao tráfico de drogas, eis que foi possível ler “cuidando de 50” (em referência à quantidade de droga que estava buscando ou tomando conta), bem como “vai compra até um carro pra emburaca lá dentro” (em referência à compra de um veículo adaptado para o transporte de drogas). Outrossim, os policiais verificaram outras mensagens suspeitas, em sequência, sendo que as respostas foram apagadas por “Tio Benê”. Segundo os policiais, Pedro escreveu “mais difícil o cara não sai pra fora”, “não tem horário de sai nem de entra “,”ele tá de olho no outro tbm”, em seguida duas mensagens foram apagadas por “Tio Benê” e na sequência foram digitadas por Pedro uma resposta à mensagem “dentro da onde”, “do barraco do cara”, então aparece mais uma mensagem de “Tio Benê” dizendo “então rodemo” e Pedro responde, "porra nenhuma”, “fica tranquilo", logo aparece mais duas mensagens que foram apagadas por “Tio Benê” e a conversa se encerra (...).”

Nessa toada, vale ainda observar a gravidade do crime praticado pelo flagranteado, impondo, de efeito, a necessidade de segregação do autuado para
garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do flagrado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Ademais, no caso em exame, o fato de o flagrado ser réu primário, por si só, não afasta a necessidade de sua segregação, tendo em vista a probabilidade de que, uma vez solto, voltar a praticar os mesmos delitos pelos quais foi preso, impondo, assim, ante gravidade do crime em exame, a segregação excepcional do flagranteado, sobretudo, frente a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
...”
(Id. 70802950, pp. 3-4).

Não obstante a fundamentação sobredita, analisando detidamente as informações prestadas pelo magistrado de origem e tudo o mais que dos autos consta, entendo que a citada decisão não apresentou argumentos suficiente que permitissem a decretação da prisão cautelar do paciente, não tendo examinado a necessidade da custódia diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à garantia da ordem pública, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, porque, apesar de o magistrado ter transcrito os argumentos ministeriais, a respeito de conteúdo de conversas do aplicativo de
WhatsApp
, de outros acusados, não apontou concretamente a participação do paciente nesses outros hipotéticos ilícitos sugeridos pelo
parquet
, especialmente porque todos os demais agentes foram postos em liberdade pela própria autoridade policial, inclusive o dono do celular.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que estará sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se for considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, 3 a 6 anos de reclusão,
quantum
este que, aliado à primariedade do agente, certamente permitiria a fixação de regime prisional diferente do fechado em caso de condenação.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de garantir a ordem pública, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares, sem necessidade de recorrer imediatamente à prisão preventiva.

Finalmente, ressalto que o beneficiário possui predicados pessoais abonadores, tais como bons antecedentes criminais, profissão definida e residência fixa.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“...Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6º, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso análogo:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a ultima ratio no caminho da persecução do suposto autor do crime. Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva e manter as medidas alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados...”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, data do julgamento 17-12-2016).

Diante disso, concluo que a prisão preventiva não é imprescindível no caso em análise, pois existem outras medidas que podem impedir a reiteração delitiva e garantir a instrução processual e a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas, motivo pelo qual concedo a ordem em definitivo, mantidas as medidas cautelares já impostas quando da análise da liminar.

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional impetrada e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para
deferir em definitivo a liberdade provisória ao paciente, mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar
, que se descumpridas poderão acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021